Tribunal: TJBA
Processo: 8057050-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057050-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: LUCAS DOS REIS MAGALHAES

Advogado(s): JULIETE DOS REIS MAGALHAES, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ENAM e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO
DO IMPETRANTE
COMO NEGRO (
NA CONDIÇÃO DE PARDO
).
NÃO CONFIRMAÇÃO
PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TJBA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO
EXTREMAMENTE
SUBJETIVO (“LEITURA SOCIAL”)
E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, LEGALIDADE, RAZOABILIDADE,
AMPLA DEFESA
E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO.
DIRETRIZ FIXADA PELO STF NA
ADC
N.º
41. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA QUE DEMONSTRA AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por LUCAS DOS REIS MAGALHÃES contra ato do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
que não confirmou a condição autodeclarada do Impetrante para participar do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) como pessoa negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se
a
preliminar de carência de ação por
inexistência de prova pré-constituída
merece prosperar;
(ii) estabelecer se a Comissão de Heteroidentificação pode utilizar
o
critério
denominado
“leitura social” para desconstituir autodeclaração de candidato às cotas raciais; e (iii) determinar se, diante de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
preliminar de carência de ação por inexistência
de prova pré-constituída confunde-se com o próprio mérito
do
mandamus
.

4.
A decisão da Comissão de Heteroidentificação do TJBA,
além de possuir fundamentação genérica,
está eivada de ilegalidade por se basear em critério subjetivo (“leitura social”) não previsto na legislação ou no edital do certame,
além de não
apresentar justificativa específica sobre quais características fenotípicas do candidato seriam incompatíveis com a sua autodeclaração.

5.
O procedimento de heteroidentificação deve seguir
parâmetros
objetivos e verificáveis,
embasados na legislação e nos critérios do IBGE
, não sendo possível a criação de exigências adicionais pela Comissão.

6. O sistema de cotas raciais nos concursos públicos adota como base objetiva a autodeclaração do candidato, confirmada pela heteroidentificação segundo critérios fenotípicos verificáveis, que não pode
m

ser substituídos
pelo
critério
subjetivo de
nominado
“leitura social”, pois permit
iria
interpretações arbitrárias que colocam em risco a segurança jurídica do certame e afrontam o princípio da legalidade.

7.
A ausência de motivação específica, tanto na decisão
da
Comissão de Heteroidentificação
quanto na
decisão da Comissão Recursal
, viola os princípios da motivação, ampla defesa, contraditório, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tornando nulo o ato administrativo.

8.
A documentação apresentada pelo Impetrante – incluindo laudo dermatológico, laudo antropológico, documentos oficiais e autodeclarações anteriores – comprova suas características fenotípicas como pessoa parda.

9.
Conforme entendimento firmado pelo STF na ADC n.º 41, havendo dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial.

10.
A jurisprudência consolidada reconhece como nulas as decisões administrativas que utilizam fundamentos genéricos e critérios subjetivos para indeferir autodeclarações, sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.
A utilização de critério subjetivo e genérico (“leitura social”) pela Comissão de Heteroidentificação para invalidar autodeclaração racial é ilegal, por ausência de respaldo normativo e violação aos princípios constitucionais.

2.
A ausência de motivação específica em decisões que indeferem autodeclaração de candidatos a cotas raciais compromete a validade do ato administrativo por violar os princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

3.
Diante de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial, conforme entendimento vinculante do STF na ADC n.º 41.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.288/2010, art. 4º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Resolução CNJ nº 203/2015, art. 5º; Lei Estadual/BA nº 13.182/2014, arts. 2º, I, e 49, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC n.º 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j.
08.06.2017
; TJBA, MS nº 8035959-80.2020.8.05.0000, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.09.2021; TJDF, Apelação Cível nº 0707862-52.2023.8.07.0018, rel. Des. Alfeu Machado, j. 26.03.2024; TJPA, MS nº 0800976-70.2024.8.14.0000, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8057050-90.2024.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

LUCAS DOS REIS MAGALHÃES
, e como Impetrado, o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o
Agravo Interno interposto
pelo
Estado da Bahia,
REJEITAR

a
PRELIMINAR

de
carência de ação
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada, para declarar a nulidade das decisões da Comissão de
H
eteroidentificação e da Comissão recursal, restabelec
endo
a presunção de veracidade da autodeclaração
do candidato
e, por conseguinte, determina
r
a imediata expedição do respectivo parecer validando a inscrição do
I
mpetrante como pessoa negra, na condição de pardo
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 14 de maio de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02